Tribunal: TJMT
Processo: 1014148-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014148-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GRACIELI LORENZI BRANDAO - CPF: 008.578.851-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO), M. C. L. B. - CPF: 113.721.941-69 (AGRAVADO), GRACIELI LORENZI BRANDAO - CPF: 008.578.851-11 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GRACIELI LORENZI BRANDAO - CPF: 008.578.851-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA.

PLANO DE SAÚDE.

COPARTICIPAÇÃO.

POSSSIBILIDADE DESDE QUE NÃO INVIABILIZE O TRATAMENTO.

DESMEMBRAMENTO DOS VALORES DAS MENSALIDADES E TERAPIAS. DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A jurisprudência pátria permite a cobrança da coparticipação, quando houver previsão expressa no contrato e desde que essa cobrança não seja feita de maneira abusiva, ou seja que não se assemelhe ao valor integral do tratamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014148-16.2023.8.11.0000
– COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: M. C. L. B. representada por GRACIELE LORENZI BRANDÃO

AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
M. C. L. B. representada por GRACIELE LORENZI BRANDÃO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral e Tutela de Urgência (autos n. 1030710-11.2022.8.11.0041), que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança de coparticipação nas parcelas vincendas do plano de saúde
(id. 159638650)

A agravante alega que o contrato,
originalmente assinado pelas partes e juntado pela agravada, é genérico, não específica porcentagem, modalidade e modo de cobrança, contudo, maliciosamente anexa também um adendo sem aceite/assinatura da genitora da agravante, ou seja, não sendo do seu conhecimento o teor das cláusulas lá impostas.

Aduz que a qu
itação das faturas do plano de saúde da menor, não implica na efetiva concordância com os valores, tanto que ajuizou a ação, além disso tem conseguido pagar porque conta com a ajuda de família e amigos, para evitar o cancelamento por inadimplemento e consequentemente interrupção do tratamento da filha.

Argumenta que atualmente a renda de sua genitora é de e R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), e como a agravante vem realizando as sessões de terapias em decorrência do diagnóstico de autismo, o valor mensal do plano de saúde aumentou bruscamente devido às cobranças de coparticipação pela agravada.

Nos meses de abril, maio e junho de 2023, as faturas vieram os valores de R$ 1.044,14 (mil e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), R$ 1.067,64 (mil e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 1.601,64 (mil e seiscentos e um reais e sessenta e quatro centavos), respectivamente, o que comprova por si só a extrapolação do limite de proporcionalidade.

Argumenta que os valores cobrados mensalmente de coparticipação incluídos nas faturas se tornam nitidamente desproporcional a mensalidade contratada.

O diagnóstico da agravante atualmente totalmente dependente das sessões prescritas, por consequência, o não pagamento considerando a situação fática acima, na prática gerará o cancelamento do plano e prejuízos irreversíveis à saúde da agravante.

Pondera que a relação travada nos presentes autos, é uma relação eminentemente de cunho consumerista, nos moldes dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Entre outras normas, determina que cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. Qualquer limitação de assistência à saúde da agravante se mostra abusiva, doutro norte, o contrato é de adesão, com cláusulas estabelecidas unilateralmente pela agravada, colocando o contratante em desvantagem sem que possa discutir ou modificar seu conteúdo.

Discorre sobre a necessidade de concessão da tutela de urgência para suspender as cobranças da coparticipação até o julgamento final da demanda principal, onde será averiguada a correção dos valores.

Ao final, requer a liminar para determinar a suspensão da cobrança de coparticipação nas faturas vincendas, caso assim não entendam, o desmembramento deste valor em relação a mensalidade, evitando assim, o cancelamento do plano de saúde em questão até apreciação deste recurso, caso contrário, ocorrerá a limitação e restrição aos serviços de assistência à saúde da Agravante/Menor e o desequilíbrio contratual, por ser financeiramente inviável o pagamento do que vem sendo cobrado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida. (id. 173804180)

Apresentadas as contrarrazões ao agravo de instrumento.

(id. 176402696)

Informações prestadas pela Juíza de Direito, Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro. (id. 174244265)

A agravada interpôs agravo interno contra a decisão liminar.

Apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

O parecer da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, é pelo provimento do agravo de instrumento e pela prejudicialidade do agravo interno. (id. 180160654)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

No presente recurso cabe apreciar a existência dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal.

A agravante é usuária do plano de saúde oferecido pela agravada, na modalidade coparticipação.

Pretende a agravante a tutela de urgência, para determinar a suspensão
cobrança de coparticipação nas faturas vincendas, caso assim não entendam, o desmembramento deste valor em relação a mensalidade, evitando, assim, o cancelamento do plano de saúde em questão até apreciação deste recurso.

Registre-se a condição clínica da agravante, com poucos meses de vida foi diagnosticada com Toxoplasmose Congênita, com Hidrancefalia com derivação ventrículo-peritoneal e Epilepsia Estrutural, com necessidade das terapias e tratamentos

indicados pelos médicos,

de modo contínuo. (id. 172467670)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há abusividade da cláusula contratual que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, porém, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou seja, que configure um fator restritivo severo do acesso aos serviços.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA E EXPRESSA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A questão concernente à legalidade da cláusula de coparticipação é unicamente de direito e configura hipótese de violação direta ao dispositivo legal que disciplina o instituto (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98), razão pela qual é cabível o recurso especial.

3. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que
não é abusiva cláusula contratual
de plano privado de assistência à saúde
que estabeleça a coparticipação
do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
(REsp no 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 1o/7/2016).

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”
(AgInt no REsp n. 1.812.435/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 27/11/2019.)

Colhe-se dos autos que os valores mensais cobrados do paciente a título de coparticipação ultrapassam em muito a quantia da mensalidade, o que caracteriza ônus excessivo ao consumidor, privando-o do tratamento necessário, ante o alto valor mensal que lhe é cobrado a título de coparticipação, atentando contra o direito à vida e à saúde.

Nesse sentido esta e. corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO, sem limitação ou cobrança de coparticipação – LEGALIDADE DA COBRANÇA

DESDE QUE NÃO CONFIGURE FATOR RESTRITIVO SEVERO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE CONTRATADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o entendimento do STJ, “(...) não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços (REsp no 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 1o/7/2016).

A cobrança da coparticipação, limitada a duas vezes o valor da mensalidade contratada, permite ao beneficiário prever o valor que terá que pagar além da mensalidade contratada e, ao mesmo tempo, privilegia o equilíbrio contratual porque não onera a operadora com o custo integral do tratamento.”
(N.U 1007276-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – USUÁRIO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Porém, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco a sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo é uma necessidade premente da parte.

Não é abusiva a cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restrito severo ao acesso aos serviços.” (REsp n. 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.06.2016 – grifei e negritei).”
(N.U 1013481-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)

Dessa forma, o
s argumentos da agravante se mostram relevantes uma vez que houve aumento gradativo da cobrança da coportacipação ao longo dos meses, e embora haja previsão legal e contratual a respeito da copartipação, não é possível averiguar de plano a correção de tais cobranças, sendo necessário o contraditório e ampla defesa e talvez até prova pericial, o que deve ser feito na ação principal.

Ademais, caso seja mantida a decisão agravada, a agravante corre risco de ter de pagar valores indevidos ou até mesmo, caso permaneça inadimplente, tenha o contrato suspenso ou cancelado e de consequência a infante terá o tratamento interrompido.

Sendo assim, a pretensão da agravante comporta o deferimento da liminar, por estarem presentes os requisitos legais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO em consonância com o Ministério Público, e confirmo a liminar, para determinar que a agravada desmembre as cobranças das mensalidades e da coparticipação, para que a

agravante possam adimplir as mensalidades e continuar o tratamento até o deslinde final da demanda, devendo a agravada se abster de suspender ou cancelar o contrato.

De consequência, fica prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023